Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença. 1.1. Na hipótese dos autos, o condutor do veículo foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. Em que pese a demonstração da propriedade do bem pela recorrente, a utilização do veículo para o transporte de substâncias entorpecentes impede, por ora, a sua devolução, máxime pelo não encerramento da instrução probatória.
3. Pelas mesmas razões acerca da não restituição do veículo, descabe falar em nomeação da apelante como fiel depositária, uma vez que o bem ainda interessa ao processo, devendo, por esse motivo, ser mantido sob a custódia do Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.